Tribunal: TJDFT
Processo: 0035516-56.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0035516-56.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGE RICARDO KAUTSCHER BENTO DECISÃO O exequente agrava da decisão da Vara de Execução Fiscal que excluiu da demanda a verba referente aos honorários. Consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 20 de dezembro de 2019 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR